Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707362-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: MARIA EZEQUIEL DE ALMEIDA PACHECO D E S P A C H O Tendo em vista que, nos autos de referência, foi proferida sentença determinando o cancelamento da distribuição, por força do não recolhimento das custas iniciais, bem assim que o tema – gratuidade – é objeto do recurso de apelação, intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator